Tribunal: TJBA
Processo: 8001082-33.2021.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001082-33.2021.8.05.0048 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ORLANDO DE JESUS PEREIRA JUNIOR e outros Advogado(s): ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): O ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. TABELA DA OAB. CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2.º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pelo Advogado Antonio José Carneiro Lopes (OAB/BA n.º 37.222), contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capela do Alto Alegre/BA, que fixou honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do Recorrente, pela atuação como Defensor Dativo do Réu Orlando de Jesus Pereira Júnior, a serem pagos pelo Estado da Bahia. 2. O Apelante sustenta que o valor arbitrado é irrisório, que o Juízo a quo não observou os critérios do art. 85, § 2.º, do CPC/2015, e que a tabela da OAB/BA deve servir de referencial mínimo. Requer a majoração dos honorários para R$ 9.000,00 (nove mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se o valor de R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais) fixado a título de honorários é adequado à luz dos critérios do art. 85, § 2.º, do CPC, aplicado analogicamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A nomeação de Defensor Dativo e a condenação do Estado ao pagamento dos respectivos honorários encontram respaldo no art. 5.º da Lei n.º 1.060/1950 e no art. 22, § 1.º, da Lei n.º 8.906/1994. Esses dispositivos não condicionam a fixação dos honorários à prévia integração do Ente Público na relação processual. A Sentença que arbitra honorários ao Defensor Dativo constitui título executivo líquido, certo e exigível, independentemente da participação estatal no processo. 5. A ausência da Defensoria Pública na Comarca de Capela de Alto Alegre/BA não exime o Estado da Bahia do dever constitucional de prestar assistência judiciária gratuita aos hipossuficientes, nos termos do art. 5.º, inciso LXXIV, e do art. 134, caput, da CF/1988. O direito fundamental à defesa técnica em processo penal prevalece sobre o interesse estatal de impugnar previamente a obrigação de custeio. 6. O Juízo criminal detém competência para fixar os honorários do Defensor Dativo, por possuir melhores condições de avaliar a complexidade da causa, o esforço do causídico e o tempo de serviço prestado. Remeter essa fixação às vias ordinárias carece de amparo normativo. 7. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não corresponde adequadamente ao trabalho desempenhado pelo Apelante. A atuação do Defensor Dativo compreendeu: apresentação de resposta à acusação com teses técnicas, arguição de preliminares e pedido de revogação de prisão preventiva, participação em audiência de instrução e julgamento com inquirição de testemunhas e interrogatório do Réu, e oferecimento de Alegações Finais em Memoriais escritos. O processo tramitou por aproximadamente cinco anos e envolveu instauração de incidente de insanidade mental. A tabela da OAB/BA prevê, para a defesa em procedimento comum, o valor de R$ 25.645,20. À luz da proporcionalidade e dos critérios do art. 85, § 2.º, do CPC — complexidade da causa, trabalho desempenhado e tempo de serviço —, o valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) mostra-se adequado e razoável. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor dos honorários advocatícios do Defensor Dativo para R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) Tese de julgamento: “1. A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao Defensor Dativo independe de sua prévia intimação no processo, sendo a sentença que os arbitra título executivo líquido, certo e exigível. 2. Na ausência de Defensoria Pública na Comarca, o Estado responde pelo pagamento dos honorários do Advogado Dativo nomeado pelo Juízo, vedado o arbitramento em valor irrisório que não reflita o trabalho efetivamente prestado, devendo ser observados os critérios do art. 85, § 2.º, do CPC, aplicado analogicamente, e a tabela da OAB como referencial mínimo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5.º, inc. LXXIV, e 134, caput; Lei n.º 1.060/1950, art. 5.º, caput e §§ 1.º, 2.º e 3.º; Lei n.º 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), arts. 22, § 1.º, e 24; CPC/2015, art. 85, § 2.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n.º 1.537.336/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17.09.2015; STJ, AgRg no REsp n.º 1.451.034/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.08.2014; TJBA, Ap. n.º 0000086-06.2017.8.05.0213, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 12.02.2019; TJBA, RSE n.º 0000293-22.2015.8.05.0230, Rel. Des.ª Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, j. 01.12.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001082-33.2021.8.05.0048, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Capela do Alto Alegre/BA, em que figura o como Apelante ANTONIO JOSÉ CARNEIRO LOPES (OAB/BA n.º 37.222) e o ESTADO DA BAHIA como Apelado. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, para majorar o montante fixado a título de honorários advocatícios para R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora